Tribunal: TCU
Processo: 021.801/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1016/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Abbott Diagnosticos Rapidos S.A. em face do Acórdão 9273/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou improcedente a representação interposta contra supostas irregularidades nos Pregões no 90020/2024 e no 90039/2024 do Ministério da Saúde, vencidos pela licitante GlobalX. Considerando que a qualidade de representante é condição insuficiente para conferir legitimidade recursal, devendo a peticionante requerer autorização para ingresso no processo como interessado, demonstrando, para tanto, razões legítimas para atuar no feito, na forma prevista no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o que não ocorreu nestes autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração. 1. Processo TC- Processo 021.801/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Abbott Diagnosticos Rapidos S.A. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Logística Em Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: André Marques Gilberto (183023/OAB-SP), Lia Chartouni Segre (423948/OAB-SP) e Renato Guazzelli Mancini Ramos Vianna (389751/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.